Tribunal: TJMT
Processo: 1016350-29.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016350-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), OELLEM PROENCA FALCAO - CPF: 946.135.671-49 (EMBARGADO), M. F. S. F. - CPF: 112.197.831-29 (EMBARGADO), DIEGO ANTONIO DA GUIA SEMEDO FERNANDES - CPF: 007.318.951-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OELLEM PROENCA FALCAO - CPF: 946.135.671-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DO FILHO MENOR. OBRIGAÇÃO MÚTUA ENTRE OS GENITORES. VALORES FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal, não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas.

3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, sob pena de seu não acolhimento.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL - (1698): 1016350-29.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: DIEGO ANTÔNIO DA GUIA SEMEDO FERNANDES
.

EMBARGADO:
M. D. S. F., representado por sua genitora OÉLLEM PROENÇA FALCÃO
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIEGO ANTÔNIO DA GUIA SEMEDO FERNANDES
, a fim de s
uprir omissão e erro material contida no v. acórdão do agravo de instrumento que, proveu em parte o recurso e majorou os alimentos provisórios, fixando-os em 05 salários mínimos (Id. 253025160).

A embargante, em suma, aponta omissão no v. acórdão, ao argumento que, deve-se esclarecer o percentual equivalente aos 05 (cinco) salários-mínimos fixados a título de pensão provisória, e o quanto eles representam sobre a renda liquida do embargante; aduz ainda que é omisso em relação ao critério e fundamento legal para majorar a pensão alimentícia em 05 (cinco) salários-mínimos.
Ao final, requer s
eja dado provimento aos presentes Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões
apontadas (Id. 254818668).

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 260579198.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Wagner Cézar Fachone, opina pela rejeição dos embargos opostos (Id. 2608851663).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, assinatura registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constatem quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, verifica-se que os argumentos levantados em seu aclaratório, pretende rediscutir matéria já decidida, que adotou o entendimento de capacidade econômica do agravado/embargante, não sendo os embargos de declaração, recurso plausível para buscar a reanálise.

Diz o acórdão combatido:

“(...)
É cediço que a prestação alimentar visa assegurar ao alimentando o necessário para a sua manutenção, entendida esta em sentido amplo, proporcionando-lhe os meios de subsistência. O
quantum
deve atender às suas necessidades vitais básicas, nos padrões e possibilidades de cada família.

Em suma, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, ficando a cargo do prudente arbítrio do juiz, estabelecer critério razoável de fixação, segundo as circunstâncias do caso concreto (disposição do art. 1.694, §1º, do Código Civil). Deve-se, portanto, observar o binômio necessidade e possibilidade no momento da fixação do valor dos alimentos.

No caso
sub judice
, depreende-se que os agravantes demonstraram que o valor fixado na decisão combatida, se mostra bem inferior às despesas relativas à manutenção do menor, referente à escola, moradia, material escolar, alimentação etc., que corroboram o argumento de que o valor dos alimentos provisórios fixados pelo
juízo a quo
é insuficiente para a manutenção da criança.

Acrescente-se ainda, o fato que a criança é portadora do Transtorno do Espectro Autista TEA,
nível 2

de suporte
, e necessita de um acompanhamento específico, conforme laudo médico de Id. 227771179 – pág. 1/2.

Sopesando a
necessidade vs. a possibilidade
, a análise processual revela contas de luz atrasadas no valor total R$ 3.169,91 (três mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e um centavos), conta de cartão de crédito atrasada, no valor de R$ 2.897,03 (dois mil, oitocentos e noventa e sete reais vírgula três centavos) e aluguel no valor de R$ 2.591,24 (dois mil quinhentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), conforme provas coligidas aos autos, (Id. 219969198); (Id. 219969198); (Id. 219969199); (Id. 219969199) e (Id. 226117187).

Por outro lado, em contrarrazões recursais, o agravado afirma:

“encontra-se em plena fase produtiva, contando atualmente com 40 anos de idade, é Bacharel em Direito e atual na área de estética, conforme faz prova a foto abaixo, possuindo, portanto, plenas condições de se reinserir no mercado de trabalho, quer na área jurídica, quer na área de estética ou em ambas ou ainda em outras áreas de interesse da agravante
(Id. 224933672 – pág.3)”.

(...)

“
a agravante é especialista em micro pigmentação labial, conforme comprova o certificado abaixo, restando, assim, demonstrado por vários elementos de prova possuir condições de trabalho e autonomia financeira
(Id. 224933672 – pág. 4)”.

Neste viés, em que pese a narrativa do agravado, a qual busca comprovar por intermédio dos
print’s
colacionados (Id. 224933672 e
seguintes
), tais situações necessitam de maior dilação probatória, a ser exercida perante o juízo de origem.

Desta forma, indene de dúvidas é apenas o ato administrativo n. 224/2024, que exonerou a genitora agravante do seu vinculo junto à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em 01.02.2024 (Id. 219969198), porquanto, evidenciando o perigo de dano ao agravante menor.

Quanto à capacidade econômica do agravado, os holerites demonstram à capacidade de prestar os alimentos em valor superior ao fixado na decisão objurgada, notadamente, porque os holerites juntados na origem, ainda que defasados, demonstram que o agravado é médico, com vários vínculos empregatícios (Id. 156387279), que demonstra que os proventos auferidos são superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
valores não contestados
pelo agravado.

Nesse contexto, destaco trecho do parecer exarado pela PGJ,
in verbis
:

“(...) Dessa forma, é possível observar que há um gasto mensal de R$ 6.388,27 (seis mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) em despesas com cartão de crédito, aluguel e luz. Consigna-se, por outro lado, que o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). Por sua vez, os alimentos provisórios fixados somam o total de R$ 4.942,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais), valor inferior para cobrir as despesas mensais demonstradas, que, aliás, não parecem ser as únicas. Portanto, parece evidente que os alimentos provisórios são insuficientes para garantir as necessidades dos Agravantes e para quitar as dívidas contraídas. É imperioso reforçar que, em casos como o analisado, é valoroso aplicar a teoria da aparência, que estabelece que as relações jurídicas devem ser tratadas de acordo com a realidade dos fatos, visando proteger a boa-fé e a confiança legítima das partes envolvidas. Assim, a teoria se reflete na necessidade de ajustar os valores estabelecidos às condições reais de vida e às necessidades específicas dos beneficiários.

Nota-se, no entanto, que o Agravado
se limitou a afirmar que a obrigação alimentar provisória pleiteada seria impossível devido à existência de 02 (duas) filhas menores de outro relacionamento, argumento que não caracteriza a ausência de possibilidade de cumprimento da obrigação alimentar
, conforme exposto por Maria Berenice Dias.

Adicionalmente, para enfrentar o último argumento acerca da capacidade financeira da Agravante, é sabido que, mesmo com as profissões mencionadas, a inserção no mercado de trabalho pode ser desafiadora, especialmente em uma situação em que a genitora está desempregada e enfrenta dificuldades financeiras. Sem um suporte adequado, a genitora enfrenta uma carga significativa, dificultando a garantia de uma subsistência digna e o atendimento às exigências específicas do filho (...)”.

Por essa razão,
não
observamos nos autos qualquer prova que testificasse a incapacidade do agravante em arcar com os alimentos pugnados pelo agravante infante. Por outro lado, é incontroversa a idade do alimentando, cujas necessidades são presumidas e, inclusive, mais substanciais, tendo em vista a enfermidade que o acomete.

Por essa razão,
faz necessário readequar
os alimentos provisórios fixados na origem para majorar para 05 (cinco) salários mínimos, em favor do agravante infante, que
a priori
, revela-se adequado, especialmente porque o agravado também é responsável pelo pagamento do plano de saúde, a qual cobre todo o tratamento referente ao TEA (Id. 162217953).

Noutro giro, a alegação do alimentante de que possui outros filhos, por si só, não justifica deixar de majorar os alimentos, tendo em vista o princípio da paternidade responsável (art.
226
,
§2º
, da
CF
), que delega aos genitores a responsabilidade de realizar o devido planejamento familiar, antes de optarem por constituir família e gerar filhos
.

A propósito, frise-se que a
paternidade responsável
inicia na concepção, e fundamenta no princípio da dignidade da pessoa humana, materializado nas normas dos artigos 227 e 229, ambos da Constituição da República de 1988:

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Por outro lado, o
ônus de arcar com as despesas dos filhos menores de idade deve ser repartido entre seus genitores, de forma proporcional aos seus rendimentos.

Nos termos do art.
1.634
,
I
, do
Código Civil
:

Art. 1.634.
Compete a ambos os pais
, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:

I - dirigir-lhes a criação e a educação;

(...)

Também neste sentido o
Estatuto da Criança e do Adolescente
:

“Art. 22.
Aos pais incumbe o dever de sustento
, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.

Assim, as despesas do infante, inclusive as despesas extraordinárias é de responsabilidade de ambos os genitores,
não
devendo, portanto, serem suportadas apenas pelo agravado, logo,
rejeita-se
o pedido de suspensão da obrigação da genitora, em arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Por fim, ressalta-se que não há risco de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, pois se trata de medida provisória, que pode ser revista a qualquer momento, especialmente após a dilação probatória conduzida pelo juízo de primeira instância.

A análise mais aprofundada dos elementos probatórios poderá proporcionar uma visão mais clara e precisa da capacidade financeira do alimentante e das necessidades do alimentando, permitindo uma revisão equitativa e adequada do valor dos alimentos. (...)”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para a rediscussão da matéria.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, o embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error in judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por se manifestar algum vício passível de esclarecimento.

Como consabido, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer do representante do Ministério público,
rejeito
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025